Tribunal: TJSP
Processo: 1020606-53.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compra e venda de aparelhos "Cpap", "Bipap" e "Ventiladores". Autora que reclama a devolução de cento e quarenta e três (143) equipamentos, com a restituição da quantia paga, a pretexto de superveniente campanha de "recall" em relação aos mencionados equipamentos adquiridos da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada que pede a anulação da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compra e venda de aparelhos "Cpap", "Bipap" e "Ventiladores". Autora que reclama a devolução de cento e quarenta e três (143) equipamentos, com a restituição da quantia paga, a pretexto de superveniente campanha de "recall" em relação aos mencionados equipamentos adquiridos da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela total rejeição do pedido inicial. EXAME: Relação contratual que possui natureza de insumo. Necessidade de comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com o serviço reclamado. Realização de "recall preventivo" quanto aos aparelhos "Cpap" e "Bipap". Acervo probatório que, no útil, afasta a pretensa indenização material. Ausência de prova do cogitado vício nos produtos. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da ré em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*